Tribunal: TJDFT
Processo: 0707466-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS SOB PENA DE DESERÇÃO. ART. 101, § 2o, DO CPC. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Prolongar o prazo inicial para recolhimento das custas recursais sem apresentação de justo motivo, apenas como forma de se recorrer de uma decisão sem a necessária e imediata comprovação do pagamento, contraria diretamente art. 1.007 do CPC.
2. De acordo com o caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, deverá a parte recorrente demonstrar que procedeu ao devido recolhimento das custas processuais, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, ainda que tenha feito o pagamento das custas no andamento do prazo recursal.
3. É de responsabilidade do agravante instruir adequadamente o instrumento, recolher as custas processuais, e observar o cumprimento das determinações impostas.
4. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
5. Agravo interno conhecido e ao qual se nega provimento.